Tribunal: TJSP
Processo: 1500495-58.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Furto qualificado – Apelação defensiva – Dosimetria penal – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Regime inicial semiaberto mais adequado, em observância aos caracteres preventivo e curativo da sanção penal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500495-58.2018.8.26.0189, da Comarca de
Fernandópolis, em que é apelante PAULO RAFAEL GONCALVES MACIEL, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
decisão apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500495-58.2018.8.26.0189 - lauda 2/5
Voto:
24561 – CFF/Ce
Apelação:
1500495-58.2018.8.26.0189
Comarca:
Fernandópolis
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Paulo Rafael Gonçalves Maciel
Apelado:
Ministério Público
Furto
qualificado

Apelação
defensiva

Dosimetria penal
Pena motivadamente dosada,
necessária e suficiente para reprovação e prevenção
do crime
Regime inicial semiaberto mais
adequado,
em
observância
aos
caracteres
preventivo e curativo da sanção penal Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Paulo Rafael Gonçalves Maciel foi
condenado, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 10 (dez) dias-multa mínimos (fls. 274/281).
Acrescenta-se, ainda, que, Paulo Rafael
Gonçalves Maciel, foi absolvido da imputação de ter infringido o artigo
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, enquanto o corréu David Wesley
Maciel, da acusação de ter infringido os artigos 155, § 4o, inciso IV, e 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500495-58.2018.8.26.0189 - lauda 3/5
§ 4o, incisos, I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Apela o réu Paulo Rafael, cingindo-se a
um único tópico, a fixação de regime inicialmente aberto (fls. 359/369).
O recurso foi contrariado (fls. 373/380),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 389/392).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, diante da existência de
condenações definitivas pretéritas.
Registra-se ainda que, malgrado não
tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a respeitável
decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto suficientes os
elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria delitiva.
A acusação é a de que, entre os dias 1o e
2 de agosto de 2018, o recorrente, subtraiu, mediante rompimento de
obstáculo, diversos equipamentos utilizados na construção civil,
apontados na exordial, avaliados em cerca de R$ 11.000,00 (onze mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500495-58.2018.8.26.0189 - lauda 4/5
reais), de propriedade da pessoa jurídica “Construtora Alpha Vitória
LTDA.”.
Passa-se,
pois,
ao
objeto
do
inconformismo recursal.
A pena-base foi fixada em 1/6, acima do
mínimo legal, à vista dos maus antecedentes do réu, derivados de
condenações definitivas pelos crimes de roubo e uso de documento falso
(fls. 125/127).
Na fase intermediária, a atenuante da
confissão espontânea deu ensejo ao retorno da reprimenda ao mínimo
previsto, estabilizando-se, definitivamente, em 02 (dois) anos de reclusão,
com 10 (dez) dias-multa mínimos, porquanto ausentes outras
modificadoras.
Por derradeiro, a personalidade voltada
às práticas delitivas (também em crime patrimonial), circunstâncias
indicativas de que o réu não assimilou os caracteres educativo, preventivo
e curativo da sanção penal, justificam e recomendam a fixação do regime
prisional intermediário, castigo necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime, inviabilizando, por conseguinte, a substituição da
privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44, inciso III, do
Código Penal), entendendo-se, ainda, que a medida não é socialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500495-58.2018.8.26.0189 - lauda 5/5
recomendável.
Importante consignar, a propósito, que
não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, e
nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
pois os fatos concretos e as circunstâncias judiciais concretamente
aferidas, devidamente extraídos dos autos, demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para
não se provocar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao
criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória
impunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
decisão apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)